Tribunal: STF
Processo: RE 97618
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO
(INEXISTÊNCIA). -NÃO COLHE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A PRETEXTO DE
OMISSAO, A PRETENSAO DE ALTERAR O ACÓRDÃO SOB A ALEGAÇÃO DE ERRO IN
JUDICANDO, O QUE DARIA AO RECURSO O CARÁTER DE INFRINGENTE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.